Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-15.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713275-15.2019.8.07.0009 RECORRENTES: WESLEY WANDERLEY RODRIGUES DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO PEREIRA DO VALLE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ART. 157, 2o, II, e §2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE ART. 62, II, DO CP. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Não há bis in idem quando os fundamentos utilizados para a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime são distintos. 2. Deve ser afastada a agravante do art. 62, II, do CP, quando não restou comprovado que houve induzimento do corréu à prática do crime. 3. Após a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de multirreincidência, é possível exasperar a pena em 1/6, ante a preponderância da multirreincidência. 4. Considerando que o crime foi quase consumado, tendo os réus avançado substancialmente no iter criminis, deve ser mantida a redução da pena no patamar mínimo. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível, na seara criminal, a reparação por danos morais, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando equívoco na fixação do percentual de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, porquanto inobservados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal, pois a turma julgadora, ao proceder à análise da dosimetria da pena, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, que, de acordo com o entendimento do STJ, “Inexistente erro ou flagrante ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".” (AgRg no AREsp 1793922/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012